Tribunal: CARF
Processo: 10410.722788/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ENTREGA DA GFIP. FORMA. PRAZO. CONDIÇÕES. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
As empresas também são obrigadas a declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS.
As GFIPs devem ser transmitidas até o dia sete do mês seguinte àquele em que a remuneração foi paga, creditada ou se tornou devida ao trabalhador e/ou tenha ocorrido outro fato gerador de contribuição ou informação à Previdência Social, sendo que nas hipóteses em que as referidas declarações são transmitidas com atraso, as empresas sujeitar-se-ão à aplicação das multas previstas na legislação de regência.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
As obrigações acessórias decorrem diretamente da legislação tributária e são realizadas no interesse da administração fiscal, de modo que sua observância independe da existência da obrigação principal correlata.
Ainda que o contribuinte cumpra com as suas respectivas obrigações principais de pagar tributos não estará livre ou desobrigado de cumprir com as obrigações acessórias.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.722788/2017-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.093 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL ETECON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ENTREGA DA GFIP. FORMA. PRAZO.
CONDIÇÕES. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. MULTA POR ATRASO NA
ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
As empresas também são obrigadas a declarar à Secretaria da Receita Federal
do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS.
As GFIP’s devem ser transmitidas até o dia sete do mês seguinte àquele em
que a remuneração foi paga, creditada ou se tornou devida ao trabalhador e/ou
tenha ocorrido outro fato gerador de contribuição ou informação à Previdência
Social, sendo que nas hipóteses em que as referidas declarações são
transmitidas com atraso, as empresas sujeitar-se-ão à aplicação das multas
previstas na legislação de regência.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
As obrigações acessórias decorrem diretamente da legislação tributária e são
realizadas no interesse da administração fiscal, de modo que sua observância
independe da existência da obrigação principal correlata.
Ainda que o contribuinte cumpra com as suas respectivas obrigações principais
de pagar tributos não estará livre ou desobrigado de cumprir com as obrigações
acessórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.722788/2017-97
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722788/2017-97

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 9o da Lei n. 8.212/91, porquanto
a empresa autuada teria apresentado a GFIP’s das competências de 01.2012 a 13.2012 fora do
prazo legal estabelecido para tanto. Com efeito, foi aplicada a multa prescrita no artigo 32-A da
Lei n. 8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/2009, a qual restou fixada em R$ 6.500,00
(fls. 54).
A empresa foi devidamente notificada da autuação através do Edital Eletrônico n.
002083360 (fls. 57) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 2/3, alegando, em
síntese, (i) que admitiu, entre 01.11.2011 a 30.11.2011, e a título de experiência, a ex-funcionária
Maria Silvana Nobre de Lima como escrituária chefe e pagava-lhe o salário de R$ 545,00, (ii)
que inexistia qualquer débito tributário seu perante a Receita Federal, bem assim que (iii)
figurava no polo passivo de processo em tramitação perante a Receita Federal, o qual, por
equívoco, tinha por objeto a cobrança de encargos sociais relativos à Previdência Social, sendo
que tal processo encontrava-se na iminência de ser cancelado, de modo que a presente autuação
também deveria ser anulada, e, por fim, (iv) que em face da inexistência de irregularidades em
relação ao vínculo empregatício entre empregador e empregado, inexistia, também, quaisquer
débitos tributários federal ou estadual.
Com base em tais alegações, a empresa requereu a procedência da impugnação e o
cancelamento do Auto de Infração.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 61/64, a 8a Turma da DRJ de Belo Horizonte - MG entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode observar dos trechos transcritos abaixo:
“Nesse ponto, ainda que o contribuinte tenha agido com boa-fé, ou ainda que existam
situações que pudessem justificar o atraso na entrega da declaração, tem-se que não
haveria como afastar a aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória
legalmente prevista.
Alega a defesa que no período do débito não havia vínculo empregatício com a segurada
empregada Maria Silvana Nobre de Lima, pois o seu vínculo ocorreu somente no
período de 01/11/2011 a 30/11/2011, além de que o salário pactuado foi de R$545,00 e
não R$3.000,00 como consta nas GFIP apresentadas em atraso.
Contudo as cópias da CTPS juntadas aos autos apresentam informações contraditórias
às alegações da defesa, conforme segue:
A cópia da página da CTPS relativa ao contrato de trabalho (fl. 10) apresenta o salário
de R$ 3.000,00 e não R$ 545,00, como alega a defesa.
A cópia da página da CTPS relativa às alterações de salário (fl. 11), apresenta alteração
de salário em 01/03/2013 no valor de R$ 6.780,00, exatamente como consta na GFIP de
03/2013, conforme consulta ao sistema informatizado da RFB. Verifica-se também
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722788/2017-97

nesta mesma página da CTPS que constam alterações salariais para a segurada
empregada em questão referente a contratos de trabalho com o Impugnante em 1991,
1993 e 1995, o que demonstra a existência de outros contratos de trabalho além do
alegado pela defesa. Assim, diante de todos os fatos narrados, não é crível que uma
trabalhadora seja contratada para um período de experiência de 30 dias e seja demitida
por não atender aos requisitos necessários para a vaga de "auxiliar de escritório" (fl. 11)
ou "escriturária chefe" (fl. 10), tendo, como visto, longo período de prestação de
serviços ao Impugnante.
Importante registrar ainda que, no período em que a segurada foi contratada com o
alegado cargo de "escriturária chefe", com o salário de R$3.000,00 e, posteriormente R$
6.780,00 (como consta na CTPS - alterações de salário e nas GFIP a partir de 03/2013),
esta era a única empregada declarada em GFIP.
Assim, diante de todas as inconsistências nas informações prestadas pelo contribuinte e
considerando que as GFIP com a referida segurada empregada com salário de
R$3.000,00 e R$6.780,00 foram transmitidas para o período de 12/2011 a 01/2014, não
há como acatar a sua argumentação e o seu pedido de exclusão da multa, que, repisa-se,
foi aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria.”
Na sequência, a autoridade fiscal tentou intimar a empresa da decisão de 1a
instância por via postal, todavia o Aviso de Recebimento – AR retornou com a informação de
que a empresa havia mudado de endereço (fls. 65), daí por que a autoridade entendeu pela
publicação do Edital Eletrônico n. 006250587 (fls. 67). A empresa acabou sendo devidamente
notificada do resultado da decisão em 28.11.2019 e entendeu por apresentar Recurso Voluntário
de fls. 71/73, protocolado em 12.12.2019, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF para apreciação do presente Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Que, na qualidade de entidade jurídica de direito privado, admitiu, entre
01.11.2011 a 30.11.2011, e a título de experiência, a ex-funcionário Maria
Silvava Nobre de Lima como escrituária chefe, cujo salário era de 545,00,
não havendo motivo que ensejasse a aplicação da multa, vez que cumpriu
o dispositivo legal constante em Lei que regulamentava a legislação
trabalhista;
(ii)
Que a autoridade fiscal desconhece a existência do instituto do contrato de
experiência, sendo que o artigo 445 da CLT dispõe que “o contrato de
trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2
(dois) anos, observada a regra do artigo 451”, bem assim que “o contrato
de experiência não poderá exceder de 90 (noventa) dias”;
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722788/2017-97

(iii)
Que o contrato de experiência é uma modalidade do contrato por prazo
determinado, que tem por finalidade verificar se o funcionário tem aptidão
para exercer a função para a qual foi contratado; e
(iv)
Que inexiste qualquer débito tributário de multa infracional junto à Receita
Federal.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o cancelamento ou
anulação do suposto débito e/ou da multa aplicada, uma vez que a infração é totalmente
descabida, já que inexiste qualquer vínculo empregatício com a ex-funcionária Maria Silvana
Nobre de Lima.
Passemos, então, ao exame das alegações propriamente formuladas.

Do objeto da autuação fiscal e do atraso na entrega das GFIP’s

O Código Tributário Nacional estabelece que a obrigação tributária é principal ou
acessória e que a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, enquanto que a obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, realizadas no
interesse da fiscalização tributária. Veja-se:
“Lei n. 5.172/66
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.”
Pelo que se pode observar, quando o Código fala em obrigação principal está se
referindo à obrigação de pagar o tributo, à obrigação tributária de dar, a qual, aliás, revela-se
como obrigação de caráter patrimonial ou pecuniário. Ao lado da obrigação de dar ou de pagar o
tributo, o Código elenca as obrigações acessórias. As obrigações acessórias têm como objeto um
fazer, um não fazer ou um tolerar alguma coisa, diferente, obviamente, da conduta de levar
dinheiro aos cofres públicos.
No campo das obrigações tributárias acessórias, existe aquela em que a empresa é
obrigada a declarar na forma, prazo e condições os dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS. Confira-se:
“Lei n. 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722788/2017-97

devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS.”
Com efeito, se a empresa não apresenta a GFIP ou não o faz no prazo estabelecido
na legislação de regência ou, ainda, de acordo com as condições pré-estabelecidas, decerto que
estará por descumprir a obrigação acessória constante no artigo 32, inciso IV da Lei n. 8.212/91
e, portanto, sujeitar-se-á à aplicação das penalidades tributárias cabíveis. É aí que entra a
aplicação da multa constante do artigo 32-A da referida Lei n. 8.212/91, o qual prescreve que
aquele que deixar de apresentar a GFIP na forma, prazo e condições pré-fixadas sujeitar-se-á à
aplicação de multas, conforme se pode observar da norma transcrita abaixo:
“Lei n. 8.212/91
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).”
Consoante dispõe o item 3 – Quem deve recolher e informar – do Capítulo I –
Orientações Gerais – do Manual GFIP/SEFIP 8.4., as pessoas físicas e jurídicas e os
contribuintes equiparados a empresa sujeitos ao recolhimento do FGTS devem apresentar
declarações GFIP’s e ainda que não haja recolhimento para o FGTS. É ver-se:
“Manual GFIP/SEFIP 8.4
[...]
2 - QUEM DEVE RECOLHER E INFORMAR
Devem recolher e informar a GFIP/SEFIP as pessoas físicas ou jurídicas e os
contribuintes equiparados a empresa sujeitos ao recolhimento do FGTS, conforme
estabelece a Lei no 8.036, de 11/05/1990, e legislação posterior, bem como à prestação
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722788/2017-97

de informações à Previdência Social, conforme disposto na Lei no 8.212, de 24/07/1991,
e alterações posteriores.
Ainda que não haja recolhimento para o FGTS, é necessária a informação de todos os
dados cadastrais e financeiros para a Previdência Social e para o FGTS.
[...]
Caso não haja o recolhimento para o FGTS, o empregador doméstico fica dispensado da
entrega da GFIP/SEFIP apenas com informações declaratórias.
A prestação das informações, a transmissão do arquivo NRA.SFP, bem como os
recolhimentos para o FGTS são de inteira responsabilidade do empregador/contribuinte.”
A empresa é obrigada a apresentar as GFIP’s mesmo nas hipóteses em que não
possua funcionários, de acordo com o que estabelece o item 4 – O que deve ser informado – do
Capítulo I – Orientações gerais – do referido Manual GFIP/SEFIP 8.4.:
“Manual GFIP/SEFIP 8.4
[...]
4 - O QUE DEVE SER INFORMADO
a) Dados cadastrais do empregador/contribuinte, dos trabalhadores e tomadores/obras.
b) Bases de incidência do FGTS e das contribuições previdenciárias, compreendendo:
- remunerações dos trabalhadores;
- comercialização da produção;
- receita de espetáculos desportivos/patrocínio;
c) Outras informações:
- movimentação de trabalhador (afastamentos e retornos);
- salário-família; salário-maternidade;
- compensação; retenção sobre nota fiscal/fatura;
- exposição a agentes nocivos/múltiplos vínculos;
- valor da contribuição do segurado, nas situações em que não for calculado pelo SEFIP
(múltiplos vínculos/múltiplas fontes, trabalhador avulso, código 650).
***
5 – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR (SEM MOVIMENTO)
Inexistindo recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social, o
empregador/contribuinte deve transmitir pelo Conectividade Social um arquivo
SEFIPCR.SFP com indicativo de ausência de fato gerador (sem movimento) (...).
[...]
Devem apresentar GFIP/SEFIP com o indicativo de ausência de fato gerador:
a) as empresas que, mesmo em atividade, não tiverem fatos geradores a declarar à
Previdência Social ou FGTS a recolher, nem sofreram retenção sobre nota fiscal/fatura
(Lei 9.711/98);
b) todas as empresas cujos números de inscrição (CNPJ e CEI) não estejam
devidamente encerrados junto à Previdência Social, como por exemplo, firma
individual, obras de construção civil, produtor rural ou contribuinte individual com
segurados que lhe tenham prestado serviço, caso estejam com suas atividades
paralisadas;
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722788/2017-97

c) as empresas que, em 01/1999, estavam com suas atividades paralisadas ou sem fatos
geradores relativos ao FGTS e à Previdência Social.
d) o MEI quando houver ausência de fato gerador (sem movimento) na competência
subsequente àquela para a qual entregou GFIP com fatos geradores.”
Pelo que se pode observar, ainda que não possua empregados e não haja
recolhimento para o FGTS, a empresa estará obrigada a entregar as GFIP’s contendo todas as
informações cadastrais e financeiras de interesse da Previdência Social. Além do mais, a empresa
também está obrigada a transmitir as referidas declarações à Previdência Social mesmo nas
hipóteses em que inexista recolhimento ao FGTS ou inexista informações à Previdência, sendo
que aí a empresa deverá transmitir uma arquivo pelo Conectividade Social com indicativo de
ausência de fato gerador (sem movimento).
A propósito, o próprio artigo 32, inciso IV da Lei , 8.212/91 dispõe que as GFIP’s
devem ser apresentadas ou transmitidas dentro de determinado prazo fixado pela legislação de
regência. E, aí, o item 6 – Prazo para entregar e recolher – do Capítulo I – Orientações gerais –
do Manual SEFIP/GFIP 8.4 dispõe que tais declarações devem ser transmitidas até o 7o (sétimo)
dia do mês seguinte ao mês de competência. Confira-se:
“Manual GFIP/SEFIP 8.4
[...]
6 - PRAZO PARA ENTREGAR E RECOLHER
A GFIP/SEFIP é utilizada para efetuar os recolhimentos ao FGTS referentes a qualquer
competência e, a partir da competência janeiro de 1999, para prestar informações à
Previdência Social, devendo ser apresentada mensalmente, independentemente do
efetivo recolhimento ao FGTS ou das contribuições previdenciárias, quando houver:
a) recolhimentos devidos ao FGTS e informações à Previdência Social;
b) apenas recolhimentos devidos ao FGTS;
c) apenas informações à Previdência Social.
O arquivo NRA.SFP, referente ao recolhimento/declaração, deve ser transmitido pelo
Conectividade Social até o dia sete do mês seguinte àquele em que a remuneração foi
paga, creditada ou se tornou devida ao trabalhador e/ou tenha ocorrido outro fato
gerador de contribuição ou informação à Previdência Social. Caso não haja expediente
bancário, a transmissão deve ser antecipada para o dia de expediente bancário
imediatamente anterior.
O arquivo NRA.SFP, referente à competência 13, destinado exclusivamente à
Previdência Social, deve ser transmitido até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da
referida competência.
NOTA:
1. No caso de recolhimento ao FGTS o arquivo NRA.SFP deve ser transmitido com
antecedência mínima de dois dias úteis da data de recolhimento.”
A rigor, note-se que a construção dessa linha de fundamentação foi realizada com
o intuito de deixar claro que a presente autuação tem por objeto o atraso na entrega das GFIP’s
das competência de 01.2012 a 13.2012 (fls. 54) e, portanto, não tem qualquer relação com o
suposto contrato de experiência firmado entre a empresa recorrente e a Sra. Maria Silvana Nobre
de Lima. Aliás, todas as GFIP’s objeto da atuação foram transmitidas no mesmo dia 18.02.2014,
conforme se pode observar dos Protocolos de Envio de Arquivos Conectividade Social juntados
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722788/2017-97

às fls. 17 e 20/52, quando, nos termos da legislação de regência, a empresa recorrente deveria ter
apresentado cada uma das GFIP’s até o 7o dia do mês seguinte ao mês de competência.
Reafirme-se, portanto, que a multa aqui discutida tem por objeto o atraso na
entrega das GFIP’s das competência de 01.2012 a 13.2012. E, de fato, toda multa exerce a
função de apenar o sujeito a ela submetido tendo em vista o ilícito praticado. É na pessoa do
infrator que recai a multa, isto é, naquele a quem incumbia o dever legal de adotar determinada
conduta e que, tendo deixado de fazê-lo, deve sujeitar-se à sanção cominada pela lei.
A multa aqui analisada foi aplicada com base no artigo 32-A da Lei n. 8.212/91,
restando-se perceber, pois, que a autoridade fiscal agiu em consonância com o ordenamento
jurídico pátrio, ainda mais quando se sabe que lhe é defeso emitir qualquer juízo sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais ou infralegais até então vigentes e, sob
tal justificativa, afastá-los da aplicação ao caso concreto, uma vez que a atividade de lançamento
é vinculada e obrigatória nos termos do artigo 142, caput e parágrafo único do Código Tributário
Nacional.
E ainda que assim não fosse, note-se que a autoridade judicante de 1a instância já
havia disposto corretamente que as informações levantadas pela empresa ora recorrente eram
contraditórias e um tanto inconsistentes, conforme se pode verificar dos trechos transcritos
abaixo:
“Alega a defesa que no período do débito não havia vínculo empregatício com a
segurada empregada Maria Silvana Nobre de Lima, pois o seu vínculo ocorreu somente
no período de 01/11/2011 a 30/11/2011, além de que o salário pactuado foi de R$545,00
e não R$3.000,00 como consta nas GFIP apresentadas em atraso.
Contudo as cópias da CTPS juntadas aos autos apresentam informações contraditórias
às alegações da defesa, conforme segue:
A cópia da página da CTPS relativa ao contrato de trabalho (fl. 10) apresenta o salário
de R$ 3.000,00 e não R$ 545,00, como alega a defesa.
A cópia da página da CTPS relativa às alterações de salário (fl. 11), apresenta alteração
de salário em 01/03/2013 no valor de R$ 6.780,00, exatamente como consta na GFIP de
03/2013, conforme consulta ao sistema informatizado da RFB. Verifica-se também
nesta mesma página da CTPS que constam alterações salariais para a segurada
empregada em questão referente a contratos de trabalho com o Impugnante em 1991,
1993 e 1995, o que demonstra a existência de outros contratos de trabalho além do
alegado pela defesa. Assim, diante de todos os fatos narrados, não é crível que uma
trabalhadora seja contratada para um período de experiência de 30 dias e seja demitida
por não atender aos requisitos necessários para a vaga de "auxiliar de escritório" (fl. 11)
ou "escriturária chefe" (fl. 10), tendo, como visto, longo período de prestação de
serviços ao Impugnante.
Importante registrar ainda que, no período em que a segurada foi contratada com o
alegado cargo de "escriturária chefe", com o salário de R$3.000,00 e, posteriormente R$
6.780,00 (como consta na CTPS - alterações de salário e nas GFIP a partir de 03/2013),
esta era a única empregada declarada em GFIP.
Assim, diante de todas as inconsistências nas informações prestadas pelo contribuinte e
considerando que as GFIP com a referida segurada empregada com salário de
R$3.000,00 e R$6.780,00 foram transmitidas para o período de 12/2011 a 01/2014, não
há como acatar a sua argumentação e o seu pedido de exclusão da multa, que, repisa-se,
foi aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria.”
De todo modo, o que deve restar claro é que as alegações da empresa recorrente
acerca do suposto contrato de experiência firmado com a Sra. Maria Silvava Nobre de Lima não
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722788/2017-97

tem qualquer relação com o objeto da presente autuação fiscal, que, a rigor, foi lavrada, de forma
acertada, em decorrência do atraso na entrega das GFIP’s, nos termos do que dispõe o artigo 32-
A da Lei n. 8.212/91. Por essas razões é que as alegações da empresa recorrente nesse ponto não
devem ser acolhidas.
Em senda conclusiva, destaque-se, ainda, que a alegação de que inexiste qualquer
débito tributário de multa infracional junto à Receita Federal é de todo irrelevante. Conforme
afirmei inicialmente, as obrigações tributárias são principais ou acessórias, de acordo com o
artigo 113 do Código Tributário Nacional, de modo que enquanto as obrigações principais dizem
respeito às obrigações de pagar o tributo, as obrigações acessórias têm como objeto um fazer, um
não fazer ou um tolerar alguma coisa.
O ponto que deve ser aqui destacado é que a natureza acessória não deve ser
compreendida no sentido de ligação a determinada obrigação outra da qual dependa. Por isso
mesmo que a obrigação acessória subsiste ainda quando a obrigação principal de pagar tributo à
qual se liga ou parece ligar-se imediatamente é inexistente em face de imunidade, não incidência
ou de isenção tributária. O caráter da acessoriedade há de ser entendido, portanto, no sentido
próprio que tem a obrigação no campo do Direito Tributário. Acessoriedade no sentido de se
tratar de uma obrigação que é instrumento da outra, quer dizer, que apenas existe para
instrumentalizá-la1. É nesse sentido que dispõe Luciano Amaro2:
“A acessoriedade da obrigação dita “acessória” não significa (como se poderia supor, à
vista do princípio geral de que o acessório segue o principal) que a obrigação tributária
assim qualificada dependa da existência de uma obrigação principal à qual
necessariamente se subordine. As obrigações tributárias acessórias (ou formais ou,
ainda, instrumentais) objetivam dar meios à fiscalização tributária para que esta
investigue e controle o recolhimento de tributos (obrigação principal) a que o próprio
sujeito passivo da obrigação acessória, ou outra pessoa, esteja, ou possa estar,
submetido. Compreendem as obrigações de emitir documentos fiscais, de escriturar
livros, de entregar declarações, de não embaraçar a fiscalização etc.”
Celso Ribeiro Bastos3 também tem se manifestado de igual modo:
“A obrigação acessória é uma normatividade auxiliar que torna possível a realização da
principal. É acessória no sentido de que desempenha um papel auxiliar. Não se quer
dizer com essa denominação que a obrigação acessória esteja subordinada ou mesmo
dependente da principal. A obrigação acessória visa a fiscalização de tributos,
objetivando o pagamento destes (obrigação principal). Note-se que ela é fundamental
para a efetivação do pagamento do tributo. Sem a obrigação acessória, o Poder Público
não teria meios de exigir o tributo. São tidas por obrigações acessórias, também
denominadas formais ou instrumentais: a emissão de notas, escrituração de livros etc.”
De fato, a obrigação acessória de “X” não supõe que “X” (ou “Y”) possua,
necessariamente, alguma obrigação principal, bastando, para tanto, que haja a probabilidade de
existir obrigação principal de “X” ou de “Y”. Mas não se dispensa essa probabilidade, já que as
obrigações ditas “acessórias” são instrumentais e só há obrigações instrumentais na medida da
possibilidade de existência das obrigações para cuja fiscalização aquelas sirvam de instrumento.
É nesse sentido que as obrigações tributárias formais são apelidadas de “acessórias”. E muito

1 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. Vol. II. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p.
289-290.
2 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
3 BASTOS, Celso Ribeiro. Arts. 113 a 118. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva. (Coord.). Comentários ao Código
Tributário Nacional. Vol. II. 7. ED. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 181.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722788/2017-97

embora não dependam da efetiva existência de uma obrigação principal, elas se atrelam à
possibilidade ou probabilidade de existência de obrigações principais, não obstante se alinhem,
em grande número de situações, com uma obrigação principal efetiva4.
As obrigações acessórias decorrem diretamente da legislação tributária e são
realizadas no interesse da administração fiscal, de modo que sua observância independe da
existência da obrigação principal correlata. É por isso mesmo que ainda que o contribuinte
cumpra com as suas respectivas obrigações principais de pagar tributos não estará livre ou
desobrigado de cumprir com as obrigações acessórias de, por exemplo, emitir documentos
fiscais, escriturar livros ou mesmo apresentar GFIPs na forma, prazo e condições tais quais
previstos na legislação de regência, conforme bem preceitua o artigo 32, inciso IV da Lei n.
8.212/91.
Por fim, o que deve restar claro é que as obrigações acessórias são autônomas e
subsistem ainda que a obrigação principal de pagar tributo inexista ou tenha sido cumprida. Com
efeito, entendo que as alegações da empresa recorrente também aqui não devem ser acolhidas.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

4 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital